Tribunal: TCU
Processo: 000.801/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7696/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Veronica Nogueira Garcia Edelhoff, emitido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando tratar-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, para atendimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 31637/2024-TCU/Seproc, cuja ciência ocorreu em 26/7/2024; considerando que o prazo inicialmente concedido teve, como data limite para apresentação da resposta, o dia 12/8/2024 (prazo de 15 dias) para o subitem 1.7.1 e 27/8/2024 (prazo de 30 dias) para o subitem 1.7.4 do Acórdão 4765/2024-TCU-Primeira Câmara ; considerando o parecer favorável da unidade instrutora (peça 16); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar a prorrogação, por 30 dias, a contar do vencimento do prazo anteriormente concedido, para cumprimento ao disposto no Ofício de Notificação de Acordão 31637/2024-TCU/Seproc, com encerramento do prazo ora concedido em 26/9/2024, independentemente de notificação da parte. 1. Processo TC- Processo 000.801/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Veronica Nogueira Garcia Edelhoff (XXX.893.767-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.